Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-27.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000060-27.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), DOROTHEIA PACHECO GUIMARAES - CPF: 430.367.401-04 (APELANTE), FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - CPF: 843.035.301-15 (ADVOGADO), VALDOMIRO BRUNO DO AMARAL - CPF: 344.502.201-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VANESSA ANTUNES DE BRITTO - CPF: 017.425.561-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N.o 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITOS OFICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS –
IMPRUDÊNCIA CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição na hipótese em que o laudo pericial oficial devidamente ratificado por outra prova judicializada, demonstra que a causa determinante da infração penal foi a imprudência da apelante ao invadir parcialmente a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo da vítima.

2.

À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pela condenada, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
contra a r.
sentença de ID 23342994, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 60-27.2013.811.0004 – código 168429, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 302,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro
à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade e em prestação pecuniária no valor de 30 (trinta) salários mínimos a serem revertidos aos herdeiros da vítima, além da
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Inconformada, a apelante apresentou as razões recursais vistas no ID 23342995, por meio das quais postula a
absolvição
, face a insuficiência probatória
a atribuir-lhe conduta imprudente, ao que agrega a tese de contribuição da vítima para o resultado fatídico. Subsidiariamente, arguindo a falta de razoabilidade frente à sua situação econômica, almeja a
redução da pena pecuniária para o mínimo legal
.

Contrarrazoando o apelo nos documentos de ID 23343450 e ID 23343451, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo seu não provimento.

Nesta instância revisora, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 25084978, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 20/06/2012, por volta das 09h30min, na antiga estrada de acesso ao Município de Torixoréu/MT, zona rural do município de Pontal do Araguaia/MT, termo da comarca de Barra do Garças/MT, a acusada
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
conduzia a caminhonete Nissan Frontier XE 25 X2, cor prata, placas NVW-7270 de Rio Verde/GO, trafegando na referida estrada de terra no sentido Pontal do Araguaia – Torixoréu, quando então, inobservando cuidado necessário, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta HONDA/NXR 125 BROS KS, cor vermelha, placa KAI-4387 de Pontal do Araguaia/MT, pilotada por
Valdomiro Bruno do Amaral
, fato que ocasionou a morte do ofendido por traumatismo cranioencefálico.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Como relatado, a Defesa vindica a
absolvição da apelante sob a perspectiva da insuficiência probatória
dando conta da
imprudência
de sua parte, ao que agrega hipotética contribuição da vítima para o resultado fatal.

Todavia,
razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 23341964, termo de declarações dos condutores anexado no ID 23341966, auto de entrega de ID 23341971, certidão de óbito juntada no ID 23341976, laudo de necropsia acompanhado do respectivo mapa topográfico disponíveis no ID 23341981, resultado do exame de alcoolemia realizado na vítima e laudo pericial do local do crime encontradiços no ID 23341987 ao ID 23341993, e, sobretudo, dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Quanto à
autoria delitiva
, a defesa incita dúvida no que se refere à responsabilidade pelo evento fatídico, uma vez que a acusada foi categórica, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 23341969 e ID 23343469) em negar ter invadido a pista contrária, afirmando que a posição na qual seu veículo foi encontrado pelos agentes que atenderam a ocorrência era exatamente a mesma do momento da colisão.

Acresce seu relato narrando que, apesar de não saber precisar a velocidade na qual trafegava, destacou o excesso de poeira gerado por um veículo que vinha no sentido contrário, a impedir, inclusive, que se certificasse de seu correto posicionamento na via, apontando-o também como fator que dificultou a visualização prévia do ofendido.

Tal narrativa se coaduna com as declarações dos informantes
Wilker Guimarães Muniz
(ID 23341995 e ID 23343469) e
Priscila Guimarães Muniz
(ID 23341999 e ID 23343469), ambos filhos da acusada e que a acompanhavam no veículo, firmes em descrever o
correto trânsito na pista de rolagem exercido por
DOROTHEIA
,
ali
ado à baixa velocidade empregada por ela
, bem como o excesso de poeira na ocasião e a permanência do seu veículo Nissan Frontier XE 25 X2, cor prata, placas NVW-7270 de Rio Verde/GO, no exato local da colisão.

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa
Jarbas Gama de Araújo Neto
,
Olair Moreira da Silva
e
Heuler Figueiredo Dantas
, pouco co
ntribuíram para a elucidação do fato, pois além de não o terem presenciado, se limitaram a elogiar a conduta social da ré (ID 23343469).

Entretanto, constam nos autos elementos de convicção que deixam em evidência peculiaridades resultando em uma dinâmica fática contrária à versão defensiva, notadamente o laudo pericial realizado no local do acidente de trânsito, determinando como causa a
“
invasão da faixa de tráfego
do veículo ciclomotor HONDA NXR 125 [conduzido pela vítima]
executada pelo veículo NISSAN FRONTIER
[conduzido pela apelante].” – sic
ID 23341993 – destaquei.

Outrossim, o relato em juízo (ID 23343469) do policial militar
Gildo dos Santos Teles
elucida o cenário do fato ao pontuar que os destroços decorrentes da colisão se encontravam majoritariamente à esquerda da pista, portanto, na via ocupada pela vítima, bem como que o local do impacto aparentava ser a parte central da estrada de terra, fato que, aliado ao estrago ocasionado na caminhonete conduzida pela ré estar concentrado na parte esquerda do veículo, o permitiu concluir que a ora apelante, inadvertidamente, invadiu parte da pista contrária.

Com efeito, não há motivos para se duvidar das declarações do mencionado agente estatal, atuando no exercício de sua profissão, inexistindo nos autos qualquer indício de que tivesse por objetivo incriminar injustificadamente a acusada.

Aliás, suas declarações se coadunam com a conclusão alcançada pelos peritos oficiais que lavraram o laudo anexado no ID 23341988 ao ID 23341993, na medida em que, aferida sua plausibilidade com dados técnicos coletados a partir dos vestígios materiais identificados no local do acidente, lograram apontar que no exato momento da colisão, ambos os veículos trafegavam em velocidades
superiores a 70 km/h (setenta quilômetros por hora)
.

Tal dado, já neste primeiro momento vai de encontro à narrativa apresentada em juízo pela acusada de que trafegava
“devagar”
, máxime as condições de pouca visibilidade por ela descritas, e quando a velocidade máxima compatível seria de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), em se tratando de uma estrada rural, na qual inexistia sinalização regulamentadora – vigência da redação do art. 61, §1o, inciso II, alínea
b
, da Lei n.o 9.503/97.

Ademais, as fotografias anexadas ao laudo pericial são condizentes com a conclusão nele exposta, não deixando margem de dúvidas quanto à dinâmica do evento:

“[...] os veículos ciclomotor HONDA NXR 125 (veiculo 1) e o NISSAN FRONTIER (veiculo 2) trafegavam na ‘estrada ve1ha’ para Torixoréu, o veículo 1 para Pontal do Araguaia e o veículo 2 para Torixoréu. Ao atingirem o trecho em questão, por motivos ignorados, os veículos choraram-se frontalmente sobre a pista de rolamento de sentido permitido para o veículo 1 e sentido contrário para o veículo 2.

Após a colisão, o veículo 1 foi arrastado e seu condutor arremessado em sentido contrário pelo veículo 2. O condutor do veículo 1, com o impacto, sofrera lesões, vindo a óbito no local. O veículo 2, após o impacto, aciona o sistema de freios e executa deslocamento com frenagem, aproximadamente 17,40 m (dezessete metros e quarenta centímetros) em direção obliqua para a direita, parando sobre sua via de deslocamento permitido a aproximadamente 19,0 m (dezenove metros) do ponto de colisão.”
– ID 23341993.

Diferentemente do alegado pela apelante, o local do impacto não é idêntico ao local em que seu veículo foi encontrado, pois, à toda evidência, trafegava na parte central da pista. Por sinal, tal prática foi ponderada no referido documento, sendo destacado que
“Devido as condições da pista, o tráfego ocorria, prioritariamente, por sua parte central, ou seja, os veículos de médio e grande porte ocupavam, em seus deslocamentos, partes das vias de tráfego.” – sic
ID 23341993. p. 2.

Portanto, tem-se que a tese acusatória está robustamente amparada no laudo pericial oficial, e se vê corroborada pelos depoimentos do agente público que atendeu a ocorrência, cujas ponderações autorizam a conclusão de que o carro conduzido pela apelante, de fato, invadiu parte da faixa de rolamento em sentido contrário, o que ocasionou o impacto frontal e fatal com o veículo pilotado pelo ofendido.

Fosse pouco, há que se ter em conta que o ônus da prova cumpre a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo; logo, incumbia à defesa o ônus de comprovar indene de dúvidas a culpa exclusiva da vítima, de modo que versão fática diversa daquela constante na exordial acusatória está amparada apenas na negativa defensiva, e nas informações apresentadas pelos filhos da acusada.

Cumpre ressaltar que a tentativa da defesa em atribuir a fatalidade ao transporte irregular de um galão com capacidade de 50L (cinquenta litros) pela vítima em sua motocicleta se revela despiciendo, muito menos afasta a responsabilidade da apelante, porquanto na seara penal não se admite a compensação de culpas, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. HOMICÍDIO CULPOSO AO VOLANTE. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA HÍGIDA. 3. CULPA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...].
3. Nesse contexto, eventual culpa da vítima, em virtude de estar em local não permitido, não elide a culpa do paciente, sendo de conhecimento que no direito penal não há se falar em compensação de culpas.
Ademais, eventual demonstração de que o paciente não agiu com imprudência é matéria afeta à instrução processual, porquanto demanda revolvimento de fatos e de provas, o que é inviável em habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 445.096/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) – destaquei.

Aliás, não é outro o entendimento adotado neste e. Sodalício, conforme denota-se do seguinte excerto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA IMPRUDENTE DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE ASSINALAM A CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. Além disso, fica inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta, na hipótese em que o laudo pericial demonstra que a causa determinante do evento morte foi a imprudência do apelante que conduzia o seu veículo.
[...].”
(TJMT – N.U 0000494-72.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) – destaquei.

Desse modo, restando
comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitiva, bem como a culpa da apelante pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente
Valdomiro Bruno do Amaral
, torna-se
imperiosa a manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de redução da pena pecuniária:

O pleito subsidiário defensivo se refere à uma das penas restritivas de direitos impostas à apelante [prestação pecuniária] em substituição à pena privativa de liberdade, trazendo ao debate a suposta irrazoabilidade do montante de 30 (trinta) salários mínimo estipulados pelo d. juízo sentenciante, em desacordo com as diretrizes do art. 60 do Código Penal.

Ocorre que, não se pode confundir a pena de multa, cuja previsão legal se faz no art. 49 e seguintes do CP, e a prestação pecuniária disposta no art. 45 do referido
códex
, embora ambas possuam a natureza jurídica de penas alternativas.

Em se tratando especificamente da pena de prestação pecuniária, o art. 45, §1o, do CP dispõe que que a respetiva importância deve ser estabelecida em
quantum

“não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”
, patamares estes que foram devidamente observados pelo magistrado sentenciante, ponderando o total efetivamente estabelecido.

Com efeito, entendo que descabe qualquer análise deste órgão revisor acerca do
quantum
fixado pelo juiz prolator da sentença condenatória, quando a defesa não logrou comprovar a alegada incapacidade de adimplemento por parte da apelante, sequer juntou mínima declaração ou documento probatório que amparasse sua alegação,
não sendo possível concluir, pois, que o valor da pena restritiva de direitos seja excessivo, muito menos que fora fixado de forma desproporcional à sua capacidade financeira, ainda mais quando não passa despercebido o fato de sua defesa técnica ser exercida por advogado constituído
.

Assim, entendo que cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar a redução do valor da prestação pecuniária imposta à apelante, adequando o cumprimento da sanção substitutiva às peculiaridades econômicas da ré, em aplicação analógica do art. 148 e 168, ambos da Lei n.o 7.210/84, oportunizada a devida instrução probatória neste aspecto.

Seguindo esta linha intelectiva, há precedente deste e. Tribunal de Justiça expondo que
“[...] 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda. [...].”
(TJMT – N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018).

Com tais fundamentos, à míngua de substrato fático probatório mínimo para aferir a efetiva impossibilidade da adimplência pela apelante da pena que lhe fora imposta, o apelo está fadado ao insucesso também nesta parte.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
,

mantendo incólume a r.
sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 60-27.2013.811.0004 – código 168429.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020